Tribunal: TJMT
Processo: 1008520-51.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008520-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Furto Qualificado, Indisponibilidade / Seqüestro de Bens, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (AGRAVANTE), VALDECIR GHISI - CPF: 522.741.521-87 (AGRAVANTE), GENIVALDO VICTOR - CPF: 900.133.281-15 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (AGRAVADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (AGRAVADO), VALDECIR GHISI - CPF: 522.741.521-87 (PACIENTE), GENIVALDO VICTOR - CPF: 900.133.281-15 (PACIENTE), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI MOREIRA - CPF: 016.487.241-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
. INICIAL INDEFERIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR. IMPERTINÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICADAMENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, C/C ART. 932, INC. III, DO NCPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO
.

1.
De acordo com a regra descrita no art. 1.021, § 1º, do NCPC,
que consagra o princípio da dialeticidade, “
na p
etição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

2.
Assim, se os recorrentes
se limitam a
reforçar os argumentos deduzidos na inicial do
writ
, deixando de atacar os fundamentos jurídicos da decisão monocrática – impossibilidade de se admitir
Habeas corpus
contra decisão indeferitória de liminar e inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia –, o Agravo Interno não deve ser conhecido, a teor do previsto no art. 932, inc. III, última parte, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Valdecir Ghisi
e
Genivaldo Victor
interpuseram este Agravo Regimental contra
decisão monocrática
, proferida em
habeas corpus
impetrado em favor deles, em que se
indeferiu a petição inicial
, extinguindo o
mandamus
sem resolução do mérito em face d
a carência de interesse processual (ID 40780985).

Nas razões recursais, pleitearam a reconsideração
do título judicial impugnado
ou a
submissão da matéria ao colegiado
, “
tendo em vista a deterioração dos bens apreendidos, cujo Inquérito Policial, para apuração dos fatos envolvendo o auto de prisão em flagrante dos supostos autores dos fatos, estar sem qualquer movimentação, há mais de dois anos, sem que tenha sido diligenciado para apuração, sem indiciamento, nem mesmo tenha sido oferecida denúncia, correndo o risco de ficar tempo demasiado, apreendidos, conforme se verifica do andamento do Referido I. P., conforme cópia obtida junto à Polícia Judiciária Civil, devidamente juntado aos autos
” (sic).

Por fim, consignaram a possibilidade de “
concessão da ordem de ofício, mesmo não conhecendo do pedido
” (ID 41099961).

A almejada reconsideração foi
negada
, mas em observância aos
princípios da instrumentalidade das formas e da ampla defesa, o pedido foi recebido e processado como
Agravo Regimental
(ID 41457995).

O Ministério Público, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões (ID 42064489).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020